Tribunal: TJMT
Processo: 1087823-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087823-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA RUEDA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 002.412.211-45 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087823-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Isabel Cristina Rueda de Almeida

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM. VOO DE IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 24 HORAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Da análise dos autos, restou incontroverso o extravio da
bagagem da reclamante no trecho

Guarulhos/SP-Cuiabá-MT, no dia 19/02/2022, pelo período de 24 (vinte e quatro horas), uma vez que confessado pela empresa na contestação.

2.
Por sua vez, a companhia aérea reconhece o desvio temporário da mala da consumidora e informa que ofereceu a devida assistência à passageira, procedendo à restituição da mala no dia 20/02, 24 horas após a abertura da reclamação. Sustenta que todos os pertences da autora foram integralmente restituídos e que não há justificativa para indenização por dano moral, por não haver comprovação de outros prejuízos em decorrência do fato.

3. Conforme a resolução da ANAC nº400
art. 32, parágrafo 2º
, a empresa aérea tem um prazo de até sete dias para localizar e devolver a bagagem em voos domésticos, “in verbis”:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

4.
Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, com ofensa a sua integridade psíquica, a sua honra, dignidade ou vida privada
, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Conforme na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Assim, os transtornos suportados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo aptos a ensejar indenização por danos morais.

Desta feita, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente quanto a ocorrência do dano, tenho que a improcedência medida a se impor no presente caso.”

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025